Tribunal: TJDFT
Processo: 0733664-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733664-06.2023.8.07.0001 APELANTE: PEDRO LEONARDOS MELUCCI, PEDRO M OPERADOR MARKETING DIRETO LTDA APELADO: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Apelação interposta pelos Réus contra a sentença Id. 60696724, que julgou procedente o pedido autoral e condenou os Réus, solidariamente, a restituírem ao Autor o valor de R$ 97.264,41 (noventa e sete mil e duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Anteriormente ao julgamento do recurso (Id. 60696741), o Autor noticiou a celebração de acordo entre as partes e requereu sua homologação, nos termos do artigo 487, III, b, do CPC (Id. 63559069). Todavia, não ficou claro se os honorários advocatícios mencionados no acordo são os sucumbenciais e quem pagará as custas processuais finais. Assim, intime-se o apelado André Quinderé Castelo Branco Domingos Mourão (autor) para que esclareça, no prazo de 5 (cinco) dias, quem arcará com o pagamento das custas processuais e se os honorários advocatícios mencionados no acordo a ser homologado são os sucumbenciais. Intimem-se os Apelantes (réus), no mesmo prazo, para que esclareçam se desistem da Apelação Id. 60696741. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora